Tribunal: TJDFT
Processo: 0729483-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PRESENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a regra geral de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
2. No caso, em que pese a decisão pela inversão do ônus da prova, nenhum encargo foi acrescentado para a requerida, senão a demonstração dos fatos supostamente impeditivos do direito da autora e alegados em contestação.
3. De qualquer sorte, especificamente quanto à presença dos pressupostos para a inversão do ônus da prova, a providência é cabível quanto, alternativamente, se verificar a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações.
4. No caso, há relação de consumo e a causa de pedir refere à solicitação de atendimento domiciliar em conformidade com relatório médico encaminhado à requerida e anexado aos autos. A verossimilhança dos fatos decorre da própria expertise do médico assistente, o que evidencia o acerto na inversão do ônus da prova.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.